Tribunal: TJES
Processo: 5015524-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015524-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY MORAIS BRAGANCA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao agravante, com base no resultado de exame criminológico que concluiu pela sua inaptidão para progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferir a progressão de regime, fundamentada no exame criminológico, está devidamente motivada; (ii) determinar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a concessão da progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A progressão de regime exige o cumprimento de dois requisitos: o objetivo, referente ao cumprimento de parte da pena, e o subjetivo, relacionado ao bom comportamento carcerário, conforme o art. 112, da Lei de Execução Penal. Com o advento da Lei nº 14.843/24, o exame criminológico passou a ser obrigatório, exceto para condenações anteriores à sua vigência, como no presente caso, em que sua exigência depende de decisão motivada, conforme a Súmula Vinculante nº 26,,, do STF e a Súmula nº 439 do STJ. O juízo de origem determinou motivadamente a realização do exame criminológico, considerando a gravidade do crime (homicídio qualificado com mais de 20 disparos) e a necessidade de avaliar a autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do agravante. O exame criminológico concluiu pela inaptidão do apenado para progressão de regime, apontando necessidade de participação em programas voltados à reintegração social e destacando a ausência de reflexão do agravante sobre o crime cometido e suas consequências. O parecer técnico do serviço social recomendou que o agravante fosse incluído em projetos de ressocialização, e o parecer psicológico registrou que ele negou a autoria do crime, além de apresentar planos futuros vagos, o que reflete sua imaturidade. A decisão impugnada está devidamente fundamentada e encontra respaldo nos pareceres técnicos, que indicam a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, necessário à progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 14.843/24.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011531-33.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.03.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011066-24.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015524-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY MORAIS BRAGANCA

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON OMAR SIMON, WISTONRUS DE PAULA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de

agravo em execução
penal
interposto pelo
Wesley Morais Bragança
, em face da decisão acostada no movimento
11
2
.1 da
Guia de
Execução Penal nº 2000183-25.2022.8.08.0047, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
indeferiu o pedido de
progressão de regime
ao agravante, em razão do resultado do
exame criminológico.

Em razões recursais acostadas no mov.
124
.2
,
a defesa argumenta que
“não foram apresentados nos pareceres emitidos pelos servidores responsáveis pela confecção do aludido exame qualquer informação pejorativa que pudesse justificar a inaptidão do reeducando para galgar o regime intermediário de cumprimento de pena”.
Salienta que o agravante tem bom comportamento carcerário, não respondeu a nenhum PAD e estudou durante o cumprimento da pena, não havendo fato que possa desabonar o seu comportamento. Diante disso, requer lhe seja deferida a progressão de regime.

Desse modo, e a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não

assiste razão ao agravante. Explico.

Nos termos do art. 112, da
Lei de Execução Penal
, para que se proce
da

à
progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

A partir d
o advento da
Lei
nº
14.843/24
,
que entrou em vigor em
11 de abril de 2024
,
o exame criminológico – antes facultativo – passou
a ser obrigatóri
o como forma de aferir
o bom comportamento carcerário
.

No presente caso, considerando que a condenação do recorrente é anterior à Lei nº 14.843/24 (que é inaplicável às condenações anteriores por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa), certo é que o julgador somente pode exigir a realização do exame criminológico por decisão motivada,
nos termos d
o que autorizam
a Súmula Vinculante n
º
26, do STF, e a Súmula n
º
439, do STJ, que assim dispõem:

Súmula Vinculante n
º
26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Com base nas referidas súmulas,
uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto,
deve ser solicitada a
realização do referido exame, a fim de verificar, mediante pareceres técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Na hipótese dos autos,
o juízo
a quo
exigiu
motivadamente
a realização do exame criminológic
o, conforme autorizam os enunciados de súmula supracitados,
uma vez que
“se trata de crime hediondo, tendo o reeducando sido condenado por um homicídio, em que efetuou mais de 20 tiros de arma de fogo contra a vítima, em r
a
zão de disputa por pont
os de tráfico de drogas.
Portanto, no caso em comento, impõe-se a verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, uma vez que o benefício a ser analisado ensejará em dados momentos a liberdade do apenado, como a saída temporária”.

P
or sua vez, no exame criminológico acostado no mov. 98.1, o apenado foi considerado
inapto
para progressão de regime.

Diante disso, o magistrado
a quo
proferiu a decisão mov. 112.1, ora impugnada, acolhendo o resultado do exame criminológico e, via de consequência, indeferindo o pedido de progressão de regime.

Irresignada, a defesa argumenta que
“
não foram apresentados nos pareceres emitidos pelos servidores responsáveis pela confecção do aludido exame qualquer informação pejorativa que pudesse justificar a inaptidão do reeducando para galgar o regime intermediário de cumprimento de pena”,
bem como que o
agravante tem bom comportamento carcerário.

Não obstante o alegado, verifico que constou expressamente no parecer do serviço social sugestão de que o apenado fosse
“inserido em projetos que abordem temáticas relacionadas à violência criminal, sendo assim tendo como objetivo de reconstruir a reintegração no convívio social”
, tendo sido registrado, ainda, no parecer psicológico que o ora agravante
“nega ter cometido o crime”
, bem como que, quanto aos seus planos extramuros, ele teria informado ter
“pretensão de montar seu próprio negócio
ainda não definido
”.

Assim,
ao contrário do alegado pela defesa, reputo que a conclusão do exame criminológico quanto à inaptidão do apenado em progredir de regime não está dissonante dos pareceres exarados pelas equipes técnicas, que enumeram os aspectos que necessitam de melhora para que o apenado possa ser considerado apto ao convívio em sociedade.

Dito isso, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão do juízo de origem, que acolheu o resultado do exame criminológico para indeferir a progressão de regime, por não preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Recurso improvido.
(Agravo de Execução Penal nº5011531-33.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 16/03/2023).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO VERGASTADA – NÃO ACOLHIDA – PLEITOS DEFENSIVOS – PRECLUSOS – POSSIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO – SÚMULA 439 DO STJ – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – AGRAVANTE INAPTO – CRIMES DE ALTO POTENCIAL LESIVO – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão combatida fora devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, que baseou sua decisão no exame criminológico. É mister ressaltar que o juiz não é obrigado a rebater todos os pontos, bastando não se omitir de fatos modificativos. Precedente do STJ. 2. A defesa, em suas razões, aduz a ausência de previsão legal quanto ao exame criminológico para progressão de regime, seu intento protelatório, e a ineficácia da perícia. Registra-se que estas alegações mencionadas estão preclusas, visto que o exame criminológico já fora realizado, e a discussão da decisão vergastada é no sentido de o agravante ser beneficiado pela progressão de regime, ou não. 3. Conforme a Súmula 439 do STJ é possível a realização de exame criminológico, desde que seja motivado o pedido. 4. Embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, o quesito subjetivo não foi preenchido, uma vez que o exame criminológico atestou sua inaptidão para a reinserção ao convívio social, pois fora identificado fatores sociais e psicológicos indicativos de imaturidade e dificuldade do reeducando de lidar com valores indispensáveis a convivência em sociedade, e de refletir sobre seus comportamentos delituosos e suas consequências. 5. O fato de o reeducando ser inapto, junto a alta lesividade de seus crimes, faz com que tenha-se mais prudência com o seu retorno a sociedade, uma vez que o requisito subjetivo, consiste na capacidade de voltar para a sociedade de forma adequada, sem o risco da reiteração delitiva. 6. Agravo improvido.

(Agravo de Execução Penal nº
5011066-24.2022.8.08.0000
. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 28/05/2023).

Ante o exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Vitória, 22 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)